Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0702992-86.2021.8.07.0000 PACIENTE: WENDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Os advogados Bruno de Souza Freitas e Nayara Firmes Caixeta impetram habeas corpus em favor de Wenderson Teixeira de Oliveira contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. Informa que ele foi preso em 06/10/2020 e denunciado por infringir o artigo 33, combinado com 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006, depois de, junto com a irmã adolescente GTO, vender uma porção de cocaína por trinta reais ao adolescente JVRS, tendo, ainda, em depósito outras oito porções de cocaína e uma porção de maconha. Assevera a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação é raquítica e não justifica sua manutenção, estando preso injustamente há mais de cento e cinquenta dias sem a conclusão da instrução. Diz ser ele primário, com trabalho lícito e residência fixa. Invoca os princípios da não culpabilidade e da homogeneidade para requerer liberdade plena ou clausulada. O paciente conta vinte e dois anos e foi denunciado por tráfico de drogas majorado. Consta que, após campanas e filmagens, agentes da Polícia Civil identificaram uma “boca de fumo” em sua residência, observando que ele recebia usuários e gesticulava para a sua irmã, entregar entorpecentes aos interessado e recolher o dinheiro dos compradores. No dia de sua prisão, os policiais abordaram o paciente, a sua irmã GTO e o adolescente JVRS, que acabara de comprar uma porção de cocaína; apreenderam outras porções de cocaína e maconha – pensando cento e trinta gramas, sessenta e três centigramas e dois gramas e vinte e três centigramas, respectivamente –, uma balança de precisão e seiscentos e cinquenta e oito reais em dinheiro. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou a gravidade concreta do crime contra a saúde pública, a quantidade de drogas apreendidas e o envolvimento do paciente em uma tentativa de homicídio, pela qual já foi pronunciado, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva. O feito foi distribuído ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que manteve a prisão preventiva em outras oportunidades, destacando ausência de fatos novos para revogação do cárcere. Num juízo de cognição sumária, a prisão deve ser mantida diante do risco da reiteração delitiva, revelado pelas próprias circunstâncias do fato e pelos antecedentes: a polícia investigava o tráfico de drogas na região há mais de um mês e logrou prender o paciente logo depois que ele, por intermédio de sua irmã menor de idade, vendeu uma porção de cocaína a um adolescente; apreenderam também porções de cocaína e maconha, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, que o paciente guardava em seu quarto. Além disso, ele foi pronunciado por homicídio tentado recentemente. A análise da causa exige prudência e será feita após a oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 01 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator